Tribunal: TJMT
Processo: 1003046-42.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003046-42.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIANE RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 014.436.331-35 (RECORRENTE), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1003046-42.2024.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: ARIANE RIBEIRO DA CRUZ.

Recorrida: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADAS
- TRANSPORTE AÉREO -BAGAGEM DANIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL CONCEDIDO PELO JUÍZO
A QUO
- PLEITO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO CONFIGURADA - DANOS MORAIS INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2

- Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3

-
Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de sua alegação e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4

- A recorrente teve parte da estrutura externa de sua bagagem avariada.

5

- No caso, embora a situação vivenciada pela recorrente provoque frustração, não foi comprovado que o fato gerou maiores repercussões em seus direitos personalíssimos, considerando que os danos causados à bagagem não resultaram da sua inutilização no período da viagem.

6

- Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO –
BAGAGEM AVARIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso dos autos a responsabilidade da entrega da bagagem em perfeito estado é obrigação da companhia aérea, sendo inadmissível o fato ocorrido, constituindo verdadeira falha na prestação de serviço, passível de indenização nos termos do artigo 14 do CDC. Assim, ocorrido dano na bagagem da reclamante, esta faz jus à indenização do valor correspondente ao dano material sofrido. No entanto, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a situação experimentada pela autora, por si só, não enseja abalo extrapatrimonial. (N.U 1005444-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

7 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8 - Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

8 - É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025